Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718622-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: DILMA MEDEIROS RABELO ARAUJO, CLAUDIO FERNANDO BENICIO ARAUJO RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, apresentada por DILMA MEDEIROS RABELO ARAUJO, CLAUDIO FERNANDO BENICIO ARAUJO, em face de acórdão proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de Recurso Inominado, prolatado nos autos no 0770202-04.2024.8.07.0016. Na origem, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de tributo ajuizada pelos ora reclamantes em face do Distrito Federal. Os autores pediram a inexigibilidade do ITCMD referente ao excesso de partilha, autorizando a 1a autora a providenciar o registro do formal de partilha sem o recolhimento do referido tributo. Narraram o acordo feito na ação de divórcio consensual (0011928-74.2013.8.07.0016), transitado em julgado no ano de 2013, no qual o imóvel localizado na SQSW 101, Bloco K, no 108, Brasília – DF, registrado no 1o Ofício de Imóveis do DF sob a matrícula de no 82595 (“Imóvel”), seria atribuído apenas à Sra. Dilma. Não obstante o divórcio ter sido decretado em 2013, a propriedade do Imóvel ainda não foi integralmente transferida à 1a Autora. Informam terem recebido a informação do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF da necessidade do recolhimento para realizar a transferência do imóvel, razão pela qual ingressaram com a ação. Na sentença, o pedido foi julgado procedente (ID 71692183, pg.83 - 91). O Distrito Federal apresentou recurso inominado. Argumentou inexistência de decadência, pois a ocorrência do excesso de meação foi comunicada pelo Contribuinte ao Fisco distrital no ano de 2023. Sustentou ser o início do lapso temporal, para fins de contagem do prazo, o primeiro dia do exercício subsequente ao do conhecimento dos elementos declarados ao Fisco (ID 71692183, pg.94 - 100). O recurso do Distrito Federal foi provido, para reformar a sentença para reconhecer a inocorrência de decadência no caso concreto e julgar improcedente o pedido inicial de inexigibilidade do ITCMD referente ao excesso de partilha objeto da doação. (ID 71692183, pg.104 - 108). Na reclamação, os autores requerem o acolhimento da reclamação para dirimir a divergência apontada, aplicar o tema 1048 do STJ e reconhecer a decadência do ITCMD suscitada. Sustentam a controvérsia em saber qual o termo inicial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. Alegam a tese firmada no Tema Repetitivo de no 1048, por meio do qual o STJ definiu ser o termo inicial do prazo decadencial, o 1o dia do exercício seguinte no qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Asseveram a ocorrência de decadência, no caso, em 01/01/2019 (termo inicial em 01/01/2014). Comprovante de recolhimento das custas (ID 71700600). É o relatório. É certo caber reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, CPC). Em se tratando de acórdão prolatado por Turma Recursal, a matéria está disciplinada na Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno deste TJDFT, nos seguintes termos: Art. 1o, Resolução 03/16 do STJ - “Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” Art. 196, IV, RITJDFT - “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV – dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Assim, para a procedência da reclamação, não basta a existência de um julgamento isolado que seja favorável à parte reclamante, sendo necessária a existência de pelo menos um precedente qualificado, previsto no art. 1o da Resolução 03/16 do STJ e no art. 196, IV, do Regimento Interno desta Corte. Cumpre aqui destacar a lição de Daniel Amorim: “[...] Conforme vem apontando a melhor doutrina, no Brasil foi adotada outra técnica na formação dos precedentes, já que o Novo Código de Processo Civil prevê de forma expressa e específica quais são os julgamentos que serão considerados precedentes. Trata-se de “precedente doloso”, em interessante nomenclatura dada por Alexandre Freitas Câmara, ou seja, um julgamento já predestinado a ser precedente. Nesse tocante, entretanto, cabe uma observação. Nem todo precedente é vinculante – obrigatório – já que continuam a existir no sistema processual brasileiro julgamentos proferidos em processo subjetivo que não decidem casos repetitivos e nem o incidente de assunção de competência, e que poderão servir como fundamento de decidir de outros julgamentos a serem proferidos supervenientemente. Tem-se, portanto, um tratamento diferente de formação de precedente a depender de sua eficácia vinculante (binding precedents) e de sua eficácia persuasiva (persuasive precedents). Enquanto os precedentes vinculantes são julgamentos que já nascem precedentes, os precedentes persuasivos se tornam precedentes a partir do momento em que são utilizados para fundamentar outros julgamentos.” (Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) - g.n. No caso, o incidente em análise foi apresentado contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, deu provimento ao recurso interposto pelo requerido, com as seguintes razões (ID 71692183, p. 131): “(...) Com efeito, não existe nos autos comprovação de que os autores levaram ao conhecimento do poder público a ocorrência do fato gerador da incidência tributária quando da ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de divórcio. A tramitação de ação de divórcio isoladamente não configura fato apto a permitir o conhecimento do encerramento do vínculo matrimonial e suas repercussões patrimoniais pelo Fisco. Referido processo tramita em segredo de justiça e a averbação do divórcio e do formal de partilha depende de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgãos responsáveis, bem como recolher os emolumentos e taxas respectivos. Para aplicação do Tema 1.048 de Recursos Especiais Repetitivos deve ser possível, ao menos em tese, vislumbrar a presença de inércia estatal, o que não se constata na espécie pelas razões acima expendidas. 7. Nesse contexto, é necessário pontuar que o referido precedente difere do caso concreto, porquanto no caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça houve a comunicação ao Fisco da doação recebida em 2007, uma vez que devidamente lançada pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda relativa ao exercício de 2008, ou seja, naquele caso houve a inércia do Fisco em realizar o lançamento do tributo, pois cientificado da ocorrência do fato gerador. Diversamente, no caso concreto, os autores não comprovaram que, de alguma maneira, levaram ao conhecimento do Fisco o trânsito em julgado da sentença homologatória de excesso de partilha até o ano de 2023 quando requereram a averbação da transferência do imóvel objeto da meação. 8. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a penalizar o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Contudo, tal fato não foi verificado. Em seu tratando de doação de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público (art. 1.245 do Código Civil), a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência. Assim, na espécie, a decadência não ocorreu. Entendimento diverso estimularia os “contratos de gaveta”, bastando que o contribuinte aguardasse o transcurso do prazo decadencial para promover o registro regular da transferência do bem. Seria, pois, mecanismo de sonegação fiscal simplório e eficaz, o que não se admite. 9. Desse modo, a sentença deve ser reformada para reconhecer a inocorrência de decadência no caso concreto e julgar improcedente o pedido inicial de inexigibilidade do ITCMD referente ao excesso de partilha objeto da doação.” A controvérsia cinge-se em definir o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário de ITCMD nos casos de excesso de meação, não declarado espontaneamente pelo contribuinte. Os reclamantes apontam afronta direta ao Tema 1048/STJ. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.048/STJ estabelece: “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.” Confira-se voto paradigma do STJ: “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR OCORRIDO. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. 1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.” (REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 10/5/2021.) g.n. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende: “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. DECADÊNCIA. ITCMD. EXCESSO DE MEAÇÃO EM DIVÓRCIO LITIGIOSO NÃO DECLARADO. CONSUMAÇÃO DA DECADÊNCIA. (I)-. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que reconheceu a decadência do direito da Fazenda Pública de constituir crédito tributário de ITCMD sobre excesso de meação em divórcio litigioso. O fato gerador (excesso de meação) decorreu de sentença de divórcio proferida em 23/07/2014 . O Demonstrativo de Cálculo do ITCMD é posterior a 01/01/2020. (II)-. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo decadencial para constituição do crédito de ITCMD sobre excesso de meação em divórcio litigioso não declarado espontaneamente ao Fisco. (III)-. Razões de decidir 3. O prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). 4. Conforme o Tema Repetitivo n. 1.048 do STJ, o termo inicial da decadência do ITCMD, em casos de doação não declarada, é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sendo irrelevante a data de ciência do Fisco. 5. A ratio decidendi do Tema 1.048 do STJ se aplica ao excesso de meação em divórcio não declarado, pois em ambos os casos o fato gerador ocorre sem a declaração ao Fisco. 6. No caso concreto, o lançamento poderia ter sido efetuado a partir de 23/07/2014 (data da sentença de divórcio). Assim, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2015, consumando-se em 01/01/2020. 7. O fato de o processo de divórcio tramitar em segredo de justiça não afasta o entendimento consolidado na jurisprudência, que define o termo inicial da decadência de forma objetiva, com base no art. 173, I, do CTN. (IV)-. Dispositivo 8. Apelação desprovida. ---------- Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo n. 1.048 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Art. 173, I, CTN.” (0713955-94.2024.8.07.0018, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, DJe: 06/03/2025.) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. USUFRUTO VITALÍCIO. FALECIMENTO. EXTINÇÃO. FATO GERADOR. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.048. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO POSTERIOR AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para "CONDENAR o requerido a repetir o indébito tributário no valor de R$ 20.741,63 (vinte mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos) referente ao ITCMD, com correção monetária e a taxa de juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso, conforme definido pelo STJ no REsp. 1.495.146/MG, a contar do pagamento indevido" (ID 66273558).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66275260). Isento de preparo.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que foi intimado do falecimento somente agora, razão pela qual tempestivo o lançamento, nos exatos termos do artigo 173, inciso I do CTN. Afirma que era obrigação impossível e inexequível para o DF lançar o ITCD se não tinha ciência do falecimento e muito menos da existência de bens a inventariar. Alega que, mesmo que eventualmente ciente, o DF não teria como calcular o ITCD, porquanto inexistente o Formal de Partilha com a descrição dos bens e o quinhão de cada herdeiro. Aduz que apenas com a ciência, pela administração tributária, do fato gerador e dos dados do inventário (formal de partilha), deve ser iniciada a contagem do prazo decadencial, a teor do artigo 173, inciso I do CTN. Pede a reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial.4. Em contrarrazões (ID 66275263), o recorrido recorrido refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se, quando do pagamento do ITCMD pelo autor, a decadência tributária já havia se operado.III. Razões de decidir6. As razões do recorrente não merecem prosperar.7. No julgamento dos Embargos de Declaração Cível 0705002-06.2021.8.07.0000, a Câmara de Uniformização do TJDFT assim decidiu: "(...) 2. Nos termos da tese sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Recurso Especial 1.841.798/MG (tema 1.048), em se tratando de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCDM “referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”. 3. O fato gerador do ITCMD é a mudança gratuita de titularidade de quaisquer bens ou direitos decorrente da morte ou de doações, tributo da competência dos Estados e do Distrito Federal. Relativamente aos bens imóveis, o nascimento da obrigação tributária corresponde à efetiva transcrição do título translativo no Registro de Imóveis; já no caso dos bens ou direitos móveis, a transmissão da titularidade ocorre com a tradição, conforme disposições constantes dos artigos 1.245 e 1.267 do Código Civil. 4. O lançamento tributário do ITCMD ocorre de ofício, mediante ato da autoridade fiscal (CTN, 142), ou mediante lançamento por homologação, por meio de declaração do próprio sujeito passivo, “que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa” (CTN 150). 5. Quando o contribuinte não recolher o tributo e omitir-se em comunicar a ocorrência do fato gerador, necessária para possibilitar à Fazenda realizar o lançamento por homologação, caberá ao Fisco, para torná-lo exigível, proceder ao lançamento de ofício do crédito (CTN, 149 e 173, I), sob pena de extinção do direito em face da incidência do instituto da decadência. 6. A aplicabilidade da tese sedimentada pelo STJ no julgamento do item 1.048 dos recursos repetitivos conduz à conclusão de que, se não houver o lançamento voluntário do ITCMD quando da extinção do usufruto vitalício, ocorrida com o falecimento do doador, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (...)" (Acórdão 1669608, 0705002-06.2021.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 13/03/2023)8. É a hipótese dos autos. O doador faleceu em 27 de julho de 2016 (ID 66273542). Como não houve o lançamento voluntário do ITCMD quando da extinção do usufruto vitalício, ocorrida com o falecimento do doador, o termo inicial da contagem do prazo decadencial de cinco anos para constituição do crédito é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.9. Assim, considerando que o termo inicial do prazo decadencial teve início em 01 de janeiro de 2017, a decadência tributária se operou no dia 31 de dezembro de 2021, de modo que mostra-se indevida a exigência tributária cobrada apenas em novembro de 2023, quando do registro da extinção do usufruto no Cartório de Registro de Imóveis. Logo, o requerente possui direito à repetição do indébito.IV. Dispositivo e tese10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (0709925-16.2024.8.07.0018, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 19/02/2025.) “APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. REPETITIVO. RESP no 1.841.798. TEMA No 1.048. TRIBUTÁRIO. ITCMD. LANÇAMENTO. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO. CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. IRRELEVANTE. FATO GERADOR. EFETIVA TRANSCRIÇÃO REALIZADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. ART. 1.245 DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DEDUZIDA APENAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃOS MANTIDOS. 1. Trata-se de apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (no 1230740) e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.841.798/MG (Tema no 1.048), pela sistemática de repetitivos, o qual assentou a seguinte tese: “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.” 2. O acórdão proferido por esta Turma teve por fundamento entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça – e reafirmado no julgamento do Tema no 1.048 – no sentido ser irrelevante o argumento apresentado pelo Fisco quanto à impossibilidade de tomar conhecimento do fato gerador do tributo, diante da não declaração. 3. A tese lastreada no artigo 1.245 do CC somente foi arguida pelo ente público nos embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao apelo – situação configuradora de inovação recursal – motivo pelo qual os aclaratórios foram rejeitados. 3. Considerando que a matéria deduzida apenas em sede de embargos de declaração não foi conhecida por esta Corte, resta obstada a aplicação do decidido pelo STJ no REsp no 1.841.798/MG - Tema no 1.048. 4. Acórdãos mantidos.” (0704570-98.2019.8.07.0018, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 04/05/2022.) Assim, mostra-se irrelevante o argumento segundo o qual Fisco não poderia ter tomado conhecimento da ocorrência do fato gerador em virtude da ausência de declaração, pois o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é objetivo, fundado na própria ocorrência do fato gerador, nos moldes definidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada. Nesse contexto, ADMITO O PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO, diante da plausibilidade do direito alegado (art.18, VI, e art. 196, IV, do RITJDFT). Comunique-se a decisão ao Presidente da Turma Recursal prolatora do acórdão reclamado, solicitando informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 198, parágrafo único, I, do RITJDFT). Cite-se a parte reclamada, após o decurso do prazo para informações, para o oferecimento da contestação (art. 989, CPC, art. 198, IV do RITJDFT). Publique-se edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, parágrafo único, III, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2025 17:12:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador